Tribunal: TJDFT
Processo: 0718246-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718246-28.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO PINTO DA TRINDADE APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO 1. Ao se analisarem os pressupostos de admissibilidade, verificou-se que a ação de cobrança no 0718246-28.2023.8.07.0001 foi julgada de forma conjunta com o processo associado no 0737614-96.2018.8.07.0001: ação de regresso. 2. Apesar do julgamento simultâneo, no processo associado no 0737614-96.2018.8.07.0001, foi oposto recurso de embargos de declaração que se encontra pendente o julgamento. 3. Há relação substancial entre as ações e, para evitar decisões conflitantes, caso decididas separadamente, é razoável que se aguarde a remessa daqueles autos a esta instância, para que todos os processos sejam julgados de forma conjunta, em atenção ao que dispõe o CPC, art. 55, § 3o. 4. Determino o sobrestamento deste feito até que o processo no 0737614-96.2018.8.07.0001 esteja apto a julgamento em conjunto com estes autos, pelo prazo de dois meses, para não afetar a razoável duração do processo. 5. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, DF, 24 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro